Tribunal: TCU
Processo: 020.727/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2272/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Robério Pereira Alves a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Convite 8/2017, sob a responsabilidade do Município de Santana (BA), com valor estimado de R$ 72.099,23, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para construir um muro de arrimo em torno de creche em construção no Bairro São João; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana às peças 44 a 46, dos quais é colhida a conclusão de que, embora a construção da creche objeto do Termo de Compromisso 1898/2011 seja custeada com recursos do FNDE, pesquisa no Sistema Integrado de Monitoramento e Controle do FNDE demonstra que as obras do muro de arrimo, alvo principal desta representação, são pagas com recursos próprios do Município, uma vez que ali não há nem menção ao Convite 8/2017 nem a pagamentos ocorridos em 2020, em particular a quantia de R$ 62.343,17 mencionada pelo representante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) comunicar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia a prolação do presente Acórdão para adoção das providências que julgar pertinentes; c) informar ao Município de Santana (BA) e ao representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.727/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Santana (BA). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Robério Pereira Alves 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.